Tribunal: TJMT
Processo: 1035670-96.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035670-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HYAGO LUCA LIMA DUARTE - CPF: 860.870.785-33 (RECORRENTE), VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1035670-96.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível e Cuiabá.

Recorrente: HYAGO LUCA LIMA DUARTE.

Recorrida: ENERGISA S/A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – ASSINATURA RECUSADA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Demonstrada a irregularidade em termo de ocorrência e inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

4.

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

5.

Não comprovado o pagamento do débito, lícita a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

7.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos e acolheu o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do R$ 933,59 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo no valor R$ 933,59 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Em sede recursal, o reclamante alega que não foi notificado a respeito da inspeção na sua UC, tampouco da perícia técnica realizada no aparelho medidor, que não sabia que seu aparelho havia sido retirado para ser periciado, que só foi saber do fato, quando recebeu ameaça de corte de sua energia.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.

A recorrida em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, uma vez que a dívida era existente.

Informa que procedeu à inspeção na unidade consumidora do reclamante e constatou a existência de irregularidade “Desvio no ramal de entrada”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 93009039.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Da análise dos autos, verifica-se que a cobrança de recuperação de consumo é legítima, pois a requerida juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção.

Apesar de não constar a assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), consta no referido documento,
a informação de que o autor se recusou a assinar, além das fotografias que demonstram a irregularidade apontada
.

Anoto que, na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.
Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.
(TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

Constatada a fraude no sistema de fornecimento de energia elétrica, não atingindo o medidor, mostra-se desnecessário o encaminhamento do equipamento para perícia, pois é evidente o registro parcial da energia consumida.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela recorrente.

Desse modo, a inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes se afigura legitima, isso porque, nota-se no ID. 214916366, que a requerida encaminhou ao autor proposta de negociação para pagamento do referido débito, cuja proposta tinha validade até o dia 28/10/2022, porém, o reclamante se manteve inerte até seu nome ser negativado.

Destaco, ainda, que o reclamante sequer impugnou os documentos apresentados na contestação.

Portanto, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito e dano moral alegado pela reclamante.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Por fim, ressalto que havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024